Tribunal: TJMT
Processo: 1000883-85.2023.8.11.0051
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000883-85.2023.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOAQUIM GONCALVES DA SILVA - CPF: 458.269.351-20 (RECORRENTE), THIAGO VENTURELLI MENEZES - CPF: 028.437.211-05 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: com a devida vênia, voto para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mas por fundamento diverso ao voto condutor. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Divirjo para dar provimento ao recurso e majorar o quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REJEITADA. FIXAÇÃO ADEQUADA À FINALIDADE REPARATÓRIA E PEDAGÓGICA DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Rejeita-se a pretensão de majoração do
quantum
indenizatório de danos morais, uma vez que o valor fixado na sentença se mostra mais do que suficiente para reparar o dano sofrido, sem deixar de atender a sua finalidade pedagógica.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por JOAQUIM GONÇALVES DA SILVA contra a sentença proferida nos autos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito discutido na demanda, condenando a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) acrescidos de juros e correção monetária.

O Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença para fins de majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

Em contrarrazões, o Recorrido rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No caso em apreço, o Sr. Joaquim ajuizou ação em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., alegando que o Reclamado teria indevidamente inserido seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, visto que não possui nenhuma dívida com a instituição bancária em questão. Assim, pleiteou a declaração de inexistência do débito apontado no SERASA/SCPC/SPC, bem como a condenação do banco a indenizá-lo por danos morais no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais).

Após regular prosseguimento do feito, o magistrado
a quo
decidiu por declarar a inexistência do débito, contudo, fixou a condenação por danos morais em patamar inferior (R$ 3.000,00) ao requerido na exordial:

“(...) Ante o exposto,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos veiculados na inicial, para julgar com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, para:

DECLARAR
a inexistência do débito no valor R$ 153,89, perante à Reclamada;

CONDENAR
a parte Reclamada a pagar à parte Reclamante, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, devidamente acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso (súmula 54, do STJ);

DETERMINO
à Reclamada que retire a restrição
sub judice
do nome da parte Reclamante perante os órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária, sem prejuízo da configuração do crime de desobediência.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95).”

Acerca da inexistência do débito e da ocorrência dos danos não há que se tecer maiores considerações, visto que inexiste recurso da parte reclamada, ora recorrida, nesse sentido. Logo, a análise deste recurso se cinge apenas acerca do patamar fixado a título de danos morais, objeto de irresignação por parte do Reclamante.

Nesse aspecto, sabe-se que a fixação do
quantum
indenizatório não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador analisar as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, a extensão do dano, o caráter reparatório, dentre outras circunstâncias do caso concreto, para estabelecer o montante de modo razoável e proporcional.

Feitas tais considerações, não obstante a admissão do dano moral presumido (
in re ipsa
) na situação
sub judice
, tenho que o Recorrente não foi capaz de apresentar elementos graves o bastante para justificar a majoração do
valor fixado na sentença
, o qual se mostra
mais do que suficiente para reparar o dano sofrido, sem deixar de atender a sua finalidade pedagógica
.

Assim, a meu ver, mostra-se acertada a decisão do Juízo de origem ao reconhecer a parcial procedência da pretensão inicial, de sorte que os argumentos recursais não merecem acolhida para a modificação do julgado monocrático.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO

AO RECURSO
para manter na íntegra a sentença objurgada, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Por conseguinte, condeno o Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95, observada a regra do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Em visita aos autos, constata-se que a ação foi ajuizada sob a tese de negativa de relação jurídica.

Entretanto, em contraprova, a instituição financeira juntou diversos extratos bancários (agência 1157-6; Conta 580.811-1), de longo período e com extensa movimentação, inclusive cheques compensados, saques, baixa poupança, teor esse que desconstitui a tese inicial e possui força probatória para revelar o pacto negocial. A impugnação à contestação foi genérica, notadamente porque o documento contém informação que poderia facilmente ser desconstituída, ante a indicação de conta.

Logo, o quadro fático-probatório é constituído por prova idônea e que retira a verossimilhança das alegações iniciais.

É o que dispõe a Súmula 34 desta Turma Recursal: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual
” (Aprovada em 05/06/2023).

Confira-se enfrentamento desta Corte em casos do mesmo naipe:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITOS. CONTRATO DE PARCELAMENTO ESTUDANTIL PRIVADO COM ACEITE DIGITAL JUNTADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À CONTESTAÇÃO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se a instituição de ensino digitaliza com a defesa contrato de prestação de serviços de educação para curso de graduação com aceite digital com endereço de IP certificado digital de parcelamento estudantil (id. 179395650), histórico escolar, boletim, aliado ao fato de que não houve impugnação específica à contestação quanto ao aceite digital juntado, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação.

2. Deste modo, se restou comprova a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

3. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “Verifica-se no conjunto probatório que a reclamada a fim de comprovar o vínculo apresentou diversas cópias de documentos, dentre eles o Contrato de Prestação de Serviço Educacional (id. 108979428) e Contrato de Parcelamento da Semestralidade Escolar – Novo Pep (id. 108979426), onde verifica-se o dia, hora, e IP da máquina de assinatura. Dessa forma, em que pese às alegações da autora, os documentos podem ser aceitos, pois presente todos os requisitos necessários para sua validade. Sobre uma perspectiva judicial acerca do aceite digital e/ou assinatura digital algumas diretrizes auxiliam na qualificação de autenticidade dos mesmos, na medida em que quanto maior o número de dados processados e exibidos, maior a proximidade com a validade jurídica, pois, não é colaborativo, ao menos em uma análise respaldada pelos princípios norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, as prevalências sistêmicas do algoritmo. Portanto, a exibição de dados pessoais, como CPF e data de nascimento, e-mail, bem como hora do processamento, endereço de IP e geolocalização, são dados que fortalecem a validade externa do documento.”

4. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

5. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela reclamante. - Condeno a parte Reclamante à pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 9% do valor da causa a ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. - Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno o Reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do CPC.”. não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, em segundo grau, no patamar de 10% sobre o valor atribuído a causa, a serem somados aos honorários fixados em 1º grau, que juntos não ultrapassam o montante de 20% permitido pelo artigo 55 da Lei 9099/95.

(N.U 1064100-92.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

Feitas essas considerações, o quadro probatório impõe a improcedência dos pedidos. Contudo, tendo em vista que o recurso é da parte autora, inviável a sua alteração por força do princípio do
non reformatio in pejus
.

Em face do exposto, com a devida vênia, voto para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mas por fundamento diverso ao voto condutor.

Condeno a parte autora-recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em razão da gratuidade da justiça (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023